Tribunal: CARF
Processo: 13971.002013/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002013/2008-43
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2401-010.256 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE POMERODE SC

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. POR PROCESSO.
O limite de alçada deve ser verificado em face do processo ao qual se refere a
decisão recorrida.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício (e-fls. 101) contra decisão (e-fls. 100/123) que
julgou improcedente Auto de Infração - AI n° 37.159.943-1 (e-fls. 02/49), no valor total de R$
201.506,01 a envolver a rubrica “15 Terceiros” (levantamentos: ESC- REMUN EMPREGADOS
N REGISTRADOS, FP2 - FOLHA N DECLARADA CARCT EMPREG e FPN - FOLHA NAO
DECL GFIP) e competências 08/2001 a 12/2007, cientificado em 04/06/2008 (e-fls. 02). O
Relatório Fiscal consta das e-fls. 50/53.
Na impugnação (e-fls. 55/57), em síntese, se alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002013/2008-43
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002013/2008-43

(a) Inexistência de vínculo empregatício.
(b) Pagamentos. Entidade Filantrópica.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 100/123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/ 91 pelo Supremo
Tribunal Federal-STF na Súmula Vinculante n” 8, de 12/ 06/ 2008, publicada no DOU
de 20/ 06/ 2008, de eficácia retroativa para os contribuintes com solicitações
administrativas apresentadas até a data do julgamento da referida Súmula, os créditos da
Seguridade Social pendentes de pagamento não podem ser cobrados, em nenhuma
hipótese, após o lapso temporal quinquenal, por força do disposto no CTN.
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
A isenção das contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 está
condicionada ao atendimento de forma cumulativa dos requisitos previstos no artigo 55
do mesmo diploma legal e ao reconhecimento dessa junto ao Instituto Nacional do
Seguro Social.
INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SIMULADA.
Constatada a mera intermediação de mão-de-obra por parte da associação, em razão dos
serviços terceirizados terem sido prestados com subordinação direta e pessoalidade dos
agentes de saúde ao órgão gestor do SUS, indevida a caracterização de vínculo
empregatício entre o sujeito passivo e seus afiliados.
O presidente da 5a Turma da DRJ/FNS recorreu de ofício considerando que o
limite estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03 de janeiro de 2008,
restou ultrapassado quando se soma o valor exonerado no presente processo ao exonerado no
processo apensado e conexo n° 13971.002012-2008-07.
Não constando dos autos a cientificação do Acórdão de Impugnação e nem
despacho de encaminhamento, foi emitido o despacho de saneamento de e-fls. 151. Intimada do
Acórdão de Impugnação (177/178), não consta dos autos manifestação da autuada. Cientificada
do saneamento (e-fls. 181), a Procuradoria da Fazenda Nacional peticiona nos seguintes termos
(e-fls. 182):
A PGFN foi intimada para tomar ciência do acórdão de impugnação proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, às fls. 153/175,
oportunidade em que reitera os termos da autuação, sem prejuízo de posterior
manifestação ao tempo do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002013/2008-43

Admissibilidade. O presidente da 5a Turma da DRJ/FNS recorreu de ofício
considerando (e-fls. 101) que, apesar de a decisão recorrida referente ao presente processo n°
13971.002013/2008-43 (Acórdão de Impugnação n° 07-14.641 - 5a Turma da DRJ/FNS) não
ultrapassar o limite de alçada estabelecido na Portaria do Ministério da Fazenda (MF) n° 3, de 03
de janeiro de 2008, a soma do aqui exonerado com o exonerado por decisão proferida no
processo n° 13971.002012/2008-07 (Acórdão de Impugnação n° 07-14.640 – 5a Turma da
DRJ/FNS) ensejaria valor superior ao de alçada.
A interpretação do presidente 5a Turma da DRJ/FNS extrapola ao disposto no art.
34 do Decreto n° 70.235, de 1972, eis que não apura o limite de alçada em face do exonerado
pela decisão recorrida constante do presente processo, transcrevo o texto legal:
Decreto n° 70.235, de 1972
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo ou de multa de valor originário,
não corrigido monetariamente, superior a vinte vezes o maior salário mínimo vigente no
País;
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - deixar de aplicar pena de perda de mercadorias ou outros bens cominada à infração
denunciada na formalização da exigência.
§ 1o O recurso será interposto mediante declaração na própria decisão.
§ 2° Não sendo interposto o recurso, o servidor que verificar o fato representará à
autoridade julgadora, por intermédio de seu chefe imediato, no sentido de que seja
observada aquela formalidade.
O texto normativo em questão é claro no sentido de a aferição do limite de alçada
se dar em face do processo ao qual se refere a decisão, sendo expressamente interpretativo o art.
1°, §1°, da Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017, in verbis:
Portaria MF no 63, de 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Acrescente-se que, para se apurar a observância ou não do limite de alçada, o
somatório de imposto e multa exonerados deve ser comparado com o limite de alçada vigente na
presente data, conforme assevera a Súmula CARF n° 103:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.256 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.002013/2008-43

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso concreto, o Acórdão de Impugnação n° 07-14.641 - 5a Turma da
DRJ/FNS (e-fls. 100/123) considerou o Auto de Infração n° 37.159.943-1 improcedente,
exonerando no presente processo: R$ 122.100,26 de tributo e R$ 36.630,11 de multa,
consolidados em 30/05/2008 (e-fls. 02). Logo, não restou atingido o limite de alçada fixado na
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Por fim, destaco que a Fazenda Nacional não interpôs recurso voluntário, tendo se
limitado a afirmar (e-fls. 182) a ciência da decisão recorrida e a reiteração dos termos da
autuação, valendo-se, por óbvio, do Recurso de Ofício, a remeter ao Conselho o reexame de
todas as questões suscitadas em primeira instância.
Essa percepção se torna cristalina quando se considera que a Procuradoria da
Fazenda Nacional não incorreria no erro de apresentar recurso voluntário mediante vaga
referência aos “termos da autuação”, ou seja, sem apresentar impugnação específica aos
fundamentos da decisão recorrida; recurso voluntário que, nessa hipótese cerebrina, não
mereceria conhecimento por falta de regularidade formal (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput;
Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 932, III; e princípio da dialeticidade).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Oficio.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 189
DF CARF MF
Original